Tribunal: TJDFT
Processo: 0741317-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741317-62.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOAO FRANCISCO DALLEPIANE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS. COMPARAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DE DADOS DO SLIP/XER 712. NECESSIDADE. DECISÃO ANULADA. 1. A controvérsia cinge-se a verificar se SLIP/XER 712 vale como prova para fins de apuração dos valores devidos a título de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, decorrente da sentença proferida na ação civil pública (autos n. 0008465-28.1994.4.01.3400), ou se necessária a dos documentos originais da época. 2. A instituição financeira não pode se recusar a exibir o documento, diante da sua obrigação legal e regulamentar de preservação dos documentos originais relacionados a sua atividade fim, sob pena de serem serão considerados verdadeiros os fatos alegados na petição de liquidação (artigos 399 e 400, ambos do CPC). 3. Embora permitido o uso desse tipo de sistema “XER 712” para armazenamento de dados, e sem descurar que as informações estejam corretas, é necessária a guarda dos documentos originais geradores da informação (ou microfilme) para fins de comparação e confirmação desses dados, nos termos do art. 2o Resolução 913/1984 do Banco Central do Brasil. 4. Injustificada a homologação dos cálculos antes juntada aos autos pelo agravado dos documentos originais correlatos ao tópico impugnado “ANISTIA/PERDÃO DE DÍVIDA”, como pretende o agravante. Decisão anulada. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 425, inciso V, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os documentos colacionados aos autos são a representação gráfica/digital dos dados armazenados no sistema de informação do Banco do Brasil e a transcrição dos dados originais para o meio digital realizada de forma fidedigna. Afirma que são documentos idôneos que gozam de presunção de veracidade, pois são documentos emitidos a partir de dados dos registros de escrituração contábil da instituição financeira, que inclusive se sujeita a fiscalização dos órgãos reguladores e escrituração contábil específica. Acrescenta que o artigo 10 da Resolução 4474 do Banco Central do Brasil dispõe que as instituições financeiras não são mais obrigadas a armazenar as versões originais dos seus documentos, razão pela qual os extratos juntados pelo recorrente devem ser considerados como fidedignos, pois reproduzem a efetiva movimentação financeira /contábil havida na vigência dos financiamentos, a exemplo do que ocorre com extratos de contas bancárias e de outros empréstimos e financiamentos. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHES, OAB/DF 67.961. Pleiteia a concessão do efeito suspensivo do apelo especial. Na petição de ID 57369353, o recorrente pugna pela imediata suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário 1.445.162-DF. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 425, inciso V, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, ao analisar a questão, concluiu: No tocante ao tópico impugnado, nota-se que, no pedido de liquidação (ID 124860416, dos autos de origem), o credor instruiu a petição inicial com as cópias das Cédulas de Crédito Rural n. 88/01093-7 e 88/1124-0, com os respectivos aditivos de retificação e ratificação (ID 124860420 e ID 124860421), e requereu que fosse determinado ao Bando do Brasil a apresentação de “todos os contratos de Cédula de Crédito Rural com emissão anterior a março de 1990 e com vencimento originário ou por aditivo posterior a esta data e originais e/ou Microfilmes de seus respectivos extratos analíticos do financiamento, oriundo da contabilidade do BANCO DO BRASIL do financiamento em referência – SLIP/XER 712”. Na decisão de ID 125951337 (dos autos de origem), foi determinada a juntada de “cópia dos contratos indicados no pedido de liquidação de sentença e histórico de evolução financeira”. Em sua impugnação (ID 128088490, dos autos de origem), o devedor alegou a existência de valores a serem descontados e juntou aos autos os extratos XER 712 de ID 128088491 e ID 128088492 (dos autos de origem), produzidos recentemente, sem a cópia/microfilmagem dos documentos originais, como determinado na decisão de ID 125951337 (dos autos de origem) ou alegação de sua indisponibilidade. Com os documentos fornecidos pelo devedor, juntou laudo técnico apontado como devidos os importes de R$ 846.928,29 (CCR n. 88/112-4) e R$ 347.291,83 (CCR n. 88/1093-7) (ID 130777721 e ID 130777722). Em resposta aos quesitos (ID 155137589), a perita judicial considerou que os documentos necessários à liquidação da sentença estavam juntados aos autos e destacou que em exame aos “slips”, a diferença apurada em 4/1990 foi de Cr$1.148.346,65, que houve remissão de parte da dívida pelo Banco do Brasil a título de concessões em 26/9/1991, em relação à CCR 88/01093-7, concernentes à COR-ABAT.NEGOCIAL, JRS-ABAT.NEGOCIAL e ACE-ABAT.NEGOCIAL; em 14/11/1990, a COR-REV.RECEITAS e JRS-REV.RECEITAS, em relação à CCR 88/01124-0, em 14/11/1990, concernentes a COR-REV.RECEITAS e JRS-REV.RECEITAS e, em 5/9/1991, a COR-ABAT.NEGOCIAL, JRS-ABAT.NEGOCIAL; que houve devolução relativa à Lei no 8.088/90; e, concluiu que: “(...) o valor da condenação decorrente da diferença verificada em 04/1990 entre o índice aplicado pelo Banco e aquele determinado pelo STJ (41,28%), atualizada pela Tabela de Atualização Monetária do TJDFT desde a data do pagamento a maior, acrescida de juros de mora a contar da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês, corresponde a R$ 361.909,54 (trezentos e sessenta e um mil, novecentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos), posicionado em 28/02/2023.” Sobre a impugnação do credor/agravante à perícia, quanto à ausência de comprovação do abatimento a título de “ANISTIA/PERDÃO DE DÍVIDA” por “Termo De Adesão” ou extrato de inadimplência de justificasse o aludido abatimento, e quanto à ausência de indicação do valor de cada cédula, a evolução do financiamento, desde a data da liberação do crédito (ID 157638082 e ID 157638083, dos autos de origem), a perita do Juízo esclareceu que o cálculo realizado pela perícia se pautam pelos SLIP/XER 712 das operações números 88/01093-7 (ID 128088491) e 88/01124-0 (ID 128088492) “espelham/retratam a evolução dos saldos das operações e constam os lançamentos questionados” e, para infirmar a fidedignidade dos SLIPS/XER 712, era necessária a juntada, pelo autor, do comprobatório de pagamento/amortização além dos já reconhecidos nos SLIPS/XER 712, o que não consta dos autos (ID 162926161, dos autos de origem). Não obstante, foi acolhida a conclusão da perícia e homologado os cálculos (ID 51808293). Contudo, como já assinalado, é cediço que os extratos SLIP/XER 712 são documentos unilateralmente produzidos pelo banco e não se prestam a demonstrar a existência de valores a serem descontados do importe devido ao agravante, que deve ser confirmada mediante a comparação com os documentos originais, de acordo com as regras que regem a exibição de documentos. Portanto, ante a temeridade na homologação dos cálculos antes juntada aos autos pelo agravado dos documentos originais correlatos ao tópico impugnado “ANISTIA/PERDÃO DE DÍVIDA”, como pretende o agravante, deve ser anulada a decisão. Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a decisão impugnada e determinar a juntada pelo devedor dos documentos originais correlatos ao tópico impugnado “ANISTIA/PERDÃO DE DÍVIDA” (ID 55135844). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, nego o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Do mesmo modo, nada a prover quanto ao pedido de suspensão do apelo especial, haja vista que o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não respalda o sobrestamento dos processos pendentes nas instâncias ordinárias, motivando, apenas, o sobrestamento do recurso extraordinário interposto. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023